Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010628-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TALITHA CARDOSO DA SILVA - CPF: 015.294.931-37 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.939.421/0001-06 (RECORRIDO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO PACTUADO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a rescisão contratual de compra e venda entabulada entre as partes referente à confecção da cama beliche, determinou a restituição do valor pago, no importe de
R$ 920,00 (novecentos e vinte reais),
bem como, condenou a parte recorrente
SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
ao pagamento de indenização, na quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, com a determinação de coleta da cama beliche, objeto da demanda, tudo em decorrência da entrega errônea de produto (cama beliche), ou seja, a empresa recorrente encaminhou produto diverso do que fora pactuado com a parte recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inexistência de provas do alegado dano material e moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente TALITHA CARDOSO DA SILVA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, devida é a indenização à parte recorrida, diante da falha na prestação do serviço pela empresa recorrente

SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, a saber,
da entrega errônea de produto
, isto porque, a parte recorrida fez a encomenda de um modelo de cama beliche
, todavia, a empresa recorrente lhe enviou erroneamente um modelo diverso,
sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, inclusive reclamação junto ao PROCON
, fatos que, inegavelmente, trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral à recorrida, indenizáveis, portanto.

Dessa forma, entendo razoável a quantia a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
estipuladas a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento “
pro rata
” das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente TALITHA CARDOSO DA SILVA, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022